Tribunal: TJBA
Processo: 8076166-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076166-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: LENICE DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
CLAUDIO MOREIRA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASTREINTES. PERIODICIDADE DA MULTA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. FIXAÇÃO MENSAL. REDUÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. LIMITAÇÃO DO MONTANTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão de descontos consignados em benefício previdenciário, sob pena de multa mensal fixada em valor elevado, insurgindo-se o agravante quanto à periodicidade e ao montante das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a periodicidade da multa cominatória deve ser ajustada à natureza da obrigação imposta; (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas mostra-se excessivo, a demandar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Reconhece-se a possibilidade de fixação de astreintes como meio de assegurar o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do art. 84, §4º, do CDC e art. 537 do CPC.

4.
Afirma-se que a periodicidade da multa deve guardar correspondência com a natureza da obrigação, sendo adequada a fixação mensal quando se tratar de obrigação de trato sucessivo consistente na abstenção de descontos periódicos.

5.
Considera-se que a multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa da parte beneficiária.

6.
Verifica-se a excessividade do valor inicialmente arbitrado, sobretudo em comparação com o montante dos descontos impugnados.

7.
Determina-se a redução do valor da multa para patamar mais adequado, suficiente para compelir o cumprimento da ordem judicial sem caráter punitivo desmedido.

8.
Estabelece-se limite máximo para a incidência das astreintes, a fim de evitar desproporcionalidade.

9.
Reafirma-se a possibilidade de revisão da multa a qualquer tempo, conforme art. 537, §1º, do CPC.

10.
Mantêm-se os demais termos da decisão agravada, inclusive quanto à tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO

11.
Recurso parcialmente provido,
com reforma apenas quanto ao valor da multa (astreinte), que foi reduzida para
R$ 500,00 por ato de desconto indevido
, com limite total de
R$ 50.000,00
. A multa incidirá exclusivamente nos casos em que o Agravante realizar descontos em desacordo com a decisão judicial. Os demais termos da decisão impugnada foram mantidos integralmente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8076166-48.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e como Agravada
LENICE DE JESUS SANTOS
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente